Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730186-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM SANTIAGO DE CARVALHO, ROCHAMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILLIAN SANTIAGO DE CARVALHO tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 0704545-51.2020.8.07.0018 com o intuito de suspender liminarmente os atos demolitórios referentes ao imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 8, lote 34, Condomínio Ipê Roxo, Gama/DF. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender atos demolitórios foi indeferido pelo ilustre Juízo a quo (ID 68274193 - Pág. 1-2). Inconformado, o autor da ação recorre requerendo “o provimento do presente recurso com o fim de reformar a decisão recorrida e deferir a liminar pleiteada na origem, a fim de impedir o Agravado e seus agentes de demolirem a residência do Agravante” (ID 18823912 - Pág. 21). Em decisão indeferi a gratuidade de justiça e determinei a comprovação do recolhimento do preparo (ID 18721873 - Pág. 1-2). O agravante informou que “o arquivo protocolizado foi selecionado de maneira equivocada, constando recurso pertencente a processo diverso aos autos com nome distinto do polo ativo desta demanda” (ID m. 18823911 - Pág. 1). Diante da inercia quanto ao recolhimento do preparo neguei seguimento ao recurso (ID 19271261 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. DO CONHECIMENTO Uma observação sobre o conhecimento do recurso. Como relatado, as razões do presente recurso foram inseridas equivocadamente pelo advogado. O recorrente se qualificou como ROCHAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA e cadastrou como processo referência outra ação: 0705316-29.2020.8.07.0018 (ID 18694054 - Pág. 3). O próprio signatário informou: “o arquivo protocolizado foi selecionado de maneira equivocada, constando recurso pertencente a processo diverso aos autos com nome distinto do polo ativo desta demanda, de modo que, pede-se que seja desconsiderado e desentranhado dos autos do processo” (ID 18823911 - Pág. 1). Esse equívoco induziu em erro esta Relatoria na decisão anterior, ocasião em que indeferi a gratuidade de justiça (ID 18721873 - Pág. 1). Considerando que a justiça gratuita foi deferida em Primeiro Grau (ID 18694056 - Pág. 3 ou ID 68274193 - Pág. 2), mantenho a gratuidade anteriormente concedida e revogo a decisão na qual neguei seguimento ao recurso (ID 19271261 - Pág. 1). A despeito de fazer referência a processo diverso no qual houve declinação de competência, o recurso comporta conhecimento a respeito de pedido para impedir qualquer ato demolitório na construção. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. DA LIMINAR No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. O conjunto probatório não permite entrever a probabilidade do direito invocado pela agravante. Vejamos. A ilegalidade da ocupação e a legitimidade da demolição de diversas construções situadas nesse mesmo Condomínio Ipê Roxo, localizado na Ponte Alta da Terra, Gama/DF já foram reconhecidas pelo TJDFT. De forma exemplificativa, menciono o julgamento do processo n. 0707596-41.2018.8.07.0018. Transcrevo a ementa do julgado: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA ANTECIPADA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÕES ILEGAIS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. ART. 133, §4o. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÔES DO DF. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação declaratória com obrigação de não fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial que visava antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão de qualquer ato demolitório por parte da AGEFIS. 1.1. Em sua apelação, a parte requerida requer a reforma da sentença. 1.2. Afirma que: a) é possível a demolição de invasão de área pública construída de forma irregular; b) mesmo que houvesse mudança legislativa, a lei não poderia retroagir para invalidar ato administrativo realizado durante a vigência de outra norma. Assim, a norma vigente ao caso seria do anterior Código de Obras e Edificações, a saber, seu art. 178; c) caso houvesse restrição do poder de polícia da Administração no atual Código de edificações, a referida norma deve ser declarada inconstitucional, nos termos do entendimento do Conselho Especial, que declarou inconstitucional norma praticamente idêntica ao art. 133, §4o do atual Código de Edificações. (fls. 238/303- ID no 8013892). 2. Conforme asseverado pela r. pela sentença recorrida, não há dúvidas de que as edificações mencionadas nos autos são ilegais. 2.1. Os atos demolitórios inserem-se entre as sanções administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia na atividade de fiscalização. Com previsão constitucional (inc.II do art. 145 da CF/88), o poder de polícia é definido pela lei (art. 78 do CTN) como atividade da Administração Pública de limitar direito, interesse ou liberdade, e regular a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, mormente afeto ao meio ambiente (§2o do art. 70 da Lei 9.605/1998). 3.1. No âmbito do Distrito federal, houve a aprovação de um novo Código de Obras e Edificações (Lei no 6.138/2018), que entrou em vigor em 25/06/2018. 3.2. Compete à AGEFIS a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder-dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. 3.3. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei distrital 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no §4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, o que ocorre no caso. 3.4. Na hipótese, os apelados não comprovaram a alegação de que o imóvel se situa em área particular. Em verdade, os documentos juntados pelas partes tratam de cessão de direitos hereditários e possessórios sobre o imóvel, e não de transferência de propriedade, como alegado. 4. O direito à moradia não pode servir de escudo para ocupação irregular de imóvel público ou perpetração de ilegalidades, muito menos para blindar particulares contra o poder de polícia do Estado. 4.1. Assim, na hipótese dos autos não existe qualquer documento que comprove a licença para construir, de modo que se aplica o art. 133, §4o do Código de Obras e Edificações, uma vez que é necessária licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção. 4.2. Ademais, na inicial, os autores alegam "não ter o documento necessário para a edificação (alvará de construção)." 4.3. Jurisprudência: "[...]1. O art. 133, §4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei distrital 6.138/2018), dispensa a intimação demolitória quando se tratar de obra ou construção irregular em terreno público. [...]"(07097265820188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques 7a Turma Cível, PJe: 18/01/2019.). 4.4. Portanto, a sentença deve ser reformada, de modo que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, uma vez que no presente caso, o imóvel foi construído sem qualquer licença, tratando-se de construção irregular em área pública e não há necessidade de prévia intimação demolitória e promoção da respectiva ação judicial" (Acórdão 1177579, 07075964120188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019 – grifei). Dentre vários outros, destaco o AI 0701263-25.2020.8.07.9000 no qual o eminente Relator, Desembargador CARLOS RODRIGUES, assinalou: “sem a rigorosa observância às normas de edificação pertinentes não há como reconhecer razões àquele que edifica ao arrepio da mencionada legislação, independentemente da condição de proprietário, possuidor ou detentor”. A peculiaridade desse processo é que não foi proposto por um dos moradores. A ação foi proposta pela própria ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPE ROXO. Não bastasse isso, o agravante instrui o agravo com o Relatório de Impacto Ambiental do Setor Habitacional Ponte de Terra. Na página 31 do aludido relatório consta que “O Setor Habitacional Ponte de Terra criado em parte de um desses núcleos rurais está em processo de parcelamento e ocupação para fins urbanos” (ID 18696015 - Pág. 40). Contudo, na contestação já apresentada na origem, o Chefe do Núcleo de Regularização Fundiária informa que a área discutida nos autos não é passível de regularização e não foi contemplado no Projeto de regularização do Setor Habitacional Ponte de Terra (ID 72178914 - Pág. 14). Ademais, a TERRAP informa que a Chácara 8, lote 34, Condomínio Ipê Roxo, Núcleo Rural Ponte Alta Norte está inserida em Zona Rural de Uso Controlado, interferindo na Área de Proteção de Manancial - APM Olho D'Água, na RA II, Gama (ID 72178914 - Pág. 14). Especificamente sobre a Área de Proteção de Manancial denominada Olho d'água, a jurisprudência do TJDFT mantém a ordem de demolição. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO VERBAL DEMOLITÓRIA. AUSENTE PERIGO DE DANO. DUVIDOSA TITULARIDADE DA POSSE DO IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. PONTE ALTA NORTE DO GAMA. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. 1. Eventual aviso verbal de demolição, desacompanhado de intimação demolitória formalizada, não se reveste de suficiente potencialidade lesiva, visto não concretizar ameaça real e efetiva ao exercício da posse exercida pelo agravante. 2. A inexistência de registro da respectiva atividade fiscalizatória, nos assentamentos da Administração Pública, corrobora não se revestir a intimação verbal demolitória da seriedade necessária à condução de efetivo processo demolitório. Ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A intimação demolitória é sanção aplicável no caso de obra/edificação não passível de regularização, sendo assegurado o contraditório administrativo prévio ao cumprimento de ordem de demolição, com a notificação formal do infrator (artigos 136 e 137, II e IV, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE, Lei Distrital no 6.138/2018). 4. O artigo 133, § 4o do COE dispensa a notificação prévia do infrator e admite a demolição imediata da obra/edificação cuja regularização é vedada, quando esta qualificar-se como em etapa inicial ou em desenvolvimento. 5. Além de controversa a titularidade da posse do agravante sobre o imóvel objeto da intimação demolitória, também é discutível a possibilidade de regularização da área, inserida em Zona Rural de Uso Controlado e em Área de Proteção de Manancial (APM - Olho d'água), com severas restrições, inclusive proibição, de loteamento do solo (artigos 83 e 97, IV, do PDOT). 6. O cotejo dos documentos até então carreados aos autos não confere probabilidade do direito afirmado pelo agravante, nem revela perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC)" (Acórdão 1280223, 07176886420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020). DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL (APM OLHO D'ÀGUA). ATO DEMOLITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A tutela de urgência será concedida somente nas hipóteses em que houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso vertente, a ausência de comprovação quanto à notificação de demolição de imóvel, erigido em área de proteção de manancial, impõe a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito do agravante, consistente em impedir qualquer ato demolitório do referido imóvel. 3. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a edificação erigida pelo ora agravante esteja em conformidade com a legislação de regência, ou seja, que tenha sido realizada em observância às normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018). 4. O Poder Judiciário não pode chancelar uma conduta ilegal, notadamente por ter a Administração Pública o poder-dever de adotar as providências necessárias para coibir tais práticas" (Acórdão 1267193, 07047755020208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 2/9/2020 – grifei). Ante o exposto, como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Em sua resposta, o DF deverá se manifestar sobre a situação fundiária, ambiental e urbanística do imóvel objeto da lide e quanto à eventual regularidade ou possibilidade de regularização da respectiva ocupação e edificação. À Secretaria para modificar a autuação do agravo: (1) retirar a empresa ROCHAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA do polo ativo do recurso; (2) modificar os dados do processo referência originário fazendo constar o processo no 0704545-51.2020.8.07.0018; (3) desentranhar do processo a petição de ID 18694054 - Pág. 1-17. As razões recursais serão aquelas do ID 18823912 - Pág. 1-21. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator